Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716128-16.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LA BELLA CONSTRUTORA LTDA, LEONARDO ALVES PEREIRA, JULIANO ALVES PEREIRA, L.A.P ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E S P A C H O Da leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que a apelante interpôs recurso (ID 52680664) em 8.9.2023 sem, todavia, demonstrar o recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar o respectivo preparo. Logo, por força do contido no § 4o do mesmo normativo, intime-se a recorrente para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador